Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização, conforme preconizam os artigos 8°, 370 e 371 do CPC. 1.1. No caso, não há como prosperar a tese de violação à legislação processual, visto que o d. Juízo de origem, ao assim proceder, entendeu que que o critério adotado pelo requerente – baseado em pesquisa de mercado e comparação com imóveis semelhantes na mesma localidade – é adequado e encontra respaldo na jurisprudência, servindo como parâmetro válido para a estimativa do valor locativo. A ré apelante, não se desincumbiu de seu ônus processual, limitando-se a impugnar genericamente o valor.
2. De acordo com o artigo 343 do CPC, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” Desse modo, a finalidade da contestação é permitir que a parte resista ao pedido do autor, não podendo o réu fazer qualquer pedido, sendo a reconvenção a via adequada. 2.1. Ausente reconvenção regularmente proposta, nos termos do art. 343 do CPC, não se conhece do pedido atinente ao abatimento de despesas de manutenção, benfeitorias e obrigações tributárias.
3. O termo inicial para a cobrança de aluguéis, quando inexistente notificação prévia, é a data da citação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.